Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-14.2025.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-14.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES RODRIGUES SERPA - CPF: 496.171.171-34 (APELADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
DEMONSTRADO
. RECURSO

NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O réu sustenta a regularidade da contratação, a licitude das cobranças e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito e dos serviços vinculados; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados são legítimos; (
iii
) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições
financeiras, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Compete ao réu comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo diante da alegação de inexistência de vínculo contratual.

A apresentação de instrumento com assinatura digital desacompanhado de prova inequívoca do consentimento informado não comprova a contratação válida.

A ausência de comprovação da relação jurídica implica o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Mantém-se a sentença e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação válida quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

A realização de descontos indevidos decorrentes de contrato não comprovado configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação nº 1027377-56.2019.8.11.0041, j. 21/05/2025; TJMT, Apelação nº 1015786-29.2021.8.11.0041, j. 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAção
de Indenização em Danos Morais
julgada
nos seguintes termos:

(...)
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Defesa do Consumidor, do autor para:

(a) declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes e todas as obrigações dele decorrentes.

(b) condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora.

O valor deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula n. 54, STJ), ou seja, desde o primeiro desconto e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, conforme Súmula n. 362 do STJ. A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic, que abrange
ambos consectários
(Lei nº 14.905/2024).

(c) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, tendo em vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

O apelante
aleg
a
, inicialmente, que a sentença deve ser reformada por ausência de ilicitude em sua conduta, sustentando que não há provas contundentes que demonstrem falha na prestação do serviço.

Afirma que agiu “em conformidade seguindo padrões de cláusulas contratuais já conhecidos pela parte promovente”
.

S
ustenta que houve regular contratação do cartão e dos serviços vinculados, inclusive seguro, argumentando que “a parte autora, ora titular, efetuou a contratação do seguro no ato da contratação do cartão [...] em 23/01/2025
” ,
conforme proposta de adesão apresentada
.

Defende ainda que a cobrança de anuidade é legítima, nos termos do normativo da ABECS, podendo ocorrer após o desbloqueio ou solicitação do cartão.

Argumenta que sua conduta está amparada pelo exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, asseverando que não praticou ato ilícito nem abusivo.

Reforça que atuou com boa-fé objetiva e dentro dos limites legais, inexistindo responsabilidade civil.

Salienta
a inexistência de comprovação do prejuízo, afirmando que a inicial se baseia em “meras alegações sem nenhuma prova”.

Ressalta
que não há demonstração concreta do dano, criticando a banalização do instituto do dano moral e defendendo que não se pode admitir indenização sem prova efetiva do prejuízo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões, a apelada
sustenta que nunca contratou o cartão, sendo indevidos os descontos em seus proventos. Defende que o banco não comprovou a contratação, mesmo com a inversão do ônus da prova (CDC).

Argumenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos, e que o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), especialmente por se tratar de descontos em verba alimentar. Destaca também que o envio/contratação de cartão sem solicitação é prática abusiva.

Pede o não provimento do recurso (Id.
351552872
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAçãode Indenização em Danos Morais julgada
procedente para
(a) declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes e todas as obrigações dele decorrentes
;
(b) condenar o réu ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 à parte autora
;
Bem
como condenar o réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
.

A controvérsia processual cinge-se a verificar a validade do contrato de cartão de crédito, a regularidade dos descontos efetuados e a consequente configuração de danos morais.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora alega que não solicitou o cartão de crédito e que sofreu descontos indevidos em seus proventos. Cabia à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação e a anuência expressa da consumidora (art. 373, inciso II, do CPC).

Os documentos apresentados demonstram que o Apelante juntou apenas um instrumento com assinatura digital, sem comprovar de forma inequívoca o consentimento prévio e informado da Apelada para a emissão do cartão e a cobrança de anuidades ou seguros associados. Com base nos elementos constantes nos autos, a instituição bancária falhou em demonstrar a licitude das cobranças impugnadas.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS.
CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte ré a declarar a inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos, restituir os valores descontados e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O apelante alega prescrição, validade da contratação, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração e compensação de valores. O apelado pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor está atingida pela prescrição ou decadência; (
ii
) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço bancário objeto dos descontos; (
iii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do último desconto indevido, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo fundada em defeito do serviço.

Cabe ao réu comprovar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo autor a assinatura constante no contrato apresentado, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA, sob pena de reconhecimento da inexistência do vínculo jurídico.

O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), deixando de produzir prova pericial solicitada pelo autor, de modo que se mantém a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição simples dos valores descontados.

A existência de múltiplas ações ajuizadas pelo mesmo autor com fundamentos idênticos contra o mesmo réu evidencia fracionamento indevido e demanda predatória, o que afasta a caracterização do dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme precedentes da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato não reconhecido é quinquenal, com termo inicial na data do último desconto.

Compete ao réu o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo autor, mediante produção de prova pericial ou outro meio legalmente admitido.

A reiteração de ações com fundamentos idênticos caracteriza demanda predatória e afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1027377-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Para ilustrar:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA –
ABATIMENTOINJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA - MONTANTE MAJORADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.

(N.U 1015786-29.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
,
e majoro
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026